Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO AUTÔNOMO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA MORA.1 – Agravo de instrumento. Processo autônomo de Busca e Apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento em Recurso Especial repetitivo, a seguinte tese (REsp 1.951.888/RS e o REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132): "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." A aplicação da tese fixada pela sistemática de repetitivos independe da publicação do acórdão. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 2.056.945/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).2 – Efeito suspensivo ativo. Risco de dano grave. Comprovação da mora. Notificação de vencimento recebida por terceiro. Vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado pela parte e o risco de dano grave ou de difícil reparação que respaldam a concessão do efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de busca e apreensão do veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de consórcio. A petição inicial foi instruída com o contrato firmado pelas partes, contendo a cláusula de alienação fiduciária, bem como com a planilha de débito e a notificação de vencimento relativo às quatro cotas de consórcio objetos do contrato, que foram encaminhadas para o endereço constante no contrato e recebidas no local. Consoante o artigo 2o § 2o, Decreto-lei 911/1969, bem como a tese fixada pelo STJ no tema 1.132, não se exige que a notificação de vencimento seja recebida pelo próprio devedor, a fim de comprovar a mora. A exigência de recebimento da notificação pelo próprio devedor para fins de comprovação da mora, além de contrariar a norma legal e o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, pode implicar em dano grave ao credor fiduciário e aos demais consorciados do grupo, na medida que inviabiliza a recuperação do bem dado em garantia e a posterior satisfação do crédito. Agravo de instrumento a que se dá provimento para reformar a decisão impugnada e deferir o pedido de busca e apreensão do veículo gravado com alienação fiduciária.3 – Recurso conhecido e provido.
e